Tribunal: TJPA
Processo: 0807324-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807324-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MATHEUS CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO RÉU PARA OUTRO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Matheus Cesar Oliveira dos Santos interpôs agravo em execução penal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que determinou sua transferência para a Unidade Prisional da Região Metropolitana de Belém.

II.

Questão em discussão

2.

O agravante sustenta a inexistência de fundamentos legítimos que justifiquem a transferência, pleiteando a sua permanência na unidade prisional de origem.

III.

Razões de decidir

3.

A transferência foi motivada por tentativa de fuga frustrada, identificada durante inspeção ministerial, com evidências de articulação por organização criminosa.

4.

A medida de transferência visa assegurar a ordem e a disciplina interna da unidade prisional, sendo compatível com o poder-dever do Juízo da Execução previsto no art. 66, IV, da LEP.

5.

Trata-se de medida cautelar preventiva, não punitiva, devidamente fundamentada em dados concretos e parecer do Ministério Público, sendo legítima e proporcional diante do risco identificado.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: É legítima a decisão judicial que determina a transferência de apenado com base em indícios de participação em tentativa de fuga articulada por facção criminosa, quando o objetivo é preservar a ordem e a segurança da unidade prisional, nos termos do artigo 66, IV, da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes:
art. 10 da Lei de Execução Penal, bem como art. 66, inciso IV, do mesmo diploma legal

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e negar provimento ao agravo,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO EM EXECUÇÃO
0807324-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
MATHEUS CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Matheus Cesar Oliveira dos Santos
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que determinou sua
transferência para a Unidade Prisional da Região Metropolitana de Belém
.

A decisão combatida foi motivada por inspeção realizada pela 3ª Promotoria de Justiça de Santarém, que constatou a existência de
buraco escavado na cela II, Ala B do Pavilhão II da unidade prisional
, revelando tentativa de fuga não consumada. Informes extraoficiais atribuíram o planejamento da fuga a organização criminosa, o que ensejou recomendação do Ministério Público para a
transferência imediata dos detentos envolvidos
, dentre eles, o agravante.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo, alegando ausência de fundamento legítimo para a transferência, e requerendo a revogação da medida.

O MPPA argumenta que, mesmo com a alteração normativa recente no §7º do art. 112 da LEP, o §1º do mesmo artigo ainda exige boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento. No caso de Simon Souza Briante, a Promotoria se manifestou desfavoravelmente à progressão de regime devido à má conduta carcerária do apenado.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida.

Em contrarrazões, o representante do parquet, pugnou pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Agravo em Execução Penal (Id. 19366946, p. 79/83)

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o relatório.

Belém/PA, 22 de abril de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da transferência para outro estabelecimento prisional.

O agravante impugna a decisão que determinou sua transferência, sustentando a ausência de fundamentos legítimos para tal medida. No entanto, os autos revelam que a decisão atacada encontra respaldo sólido, tanto nos elementos de prova constantes dos autos quanto na necessidade de preservação da ordem pública e da segurança do sistema prisional.

Conforme ofício nº 164/2024 da 3ª Promotoria de Justiça de Santarém, foi realizada inspeção na cela II, Ala B, do Pavilhão II da unidade prisional local, ocasião em que se constatou um buraco escavado pelos detentos, com nítida tentativa de fuga. A tentativa, embora frustrada por ação preventiva dos policiais penais, é indicativa de um plano de fuga articulado, conforme reforçado por informes de inteligência que atribuem a articulação a uma facção criminosa.

O Juízo de Execução, amparado por parecer ministerial e relatório de inspeção prisional, exerceu seu poder-dever de garantir a disciplina e a segurança interna da unidade prisional. A decisão encontra amparo no art. 10 da Lei de Execução Penal, bem como no art. 66, inciso IV, do mesmo diploma legal, que conferem ao Juízo da execução a prerrogativa de adotar providências para prevenir perturbações à ordem e à segurança no estabelecimento penal.

Não há, no caso em apreço, qualquer vício de legalidade ou desproporcionalidade na decisão combatida. A alegação genérica de ausência de "fundamento legítimo" é refutada pelo conjunto probatório, que revela a existência de risco concreto de fuga organizada, com potencial envolvimento do agravante, conforme apurado por órgãos com atribuição legal e expertise na matéria.

Ademais, a medida de transferência não constitui punição, mas sim ato administrativo de natureza preventiva, compatível com o regime jurídico aplicável à execução da pena e às normas de segurança penitenciária.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao agravo
, mantendo integralmente a decisão que determinou a transferência de Matheus Cesar Oliveira dos Santos para a Unidade Prisional da Região Metropolitana de Belém. Tal medida é necessária, razoável e juridicamente adequada à preservação da ordem e segurança da unidade prisional, em consonância com os princípios constitucionais e legais que regem a execução penal.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 22 de abril de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/05/2025